Tribunal: TJPA
Processo: 0019531-42.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019531-42.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA EM EXECUÇÃO FISCAL CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Companhia de Navegação da Amazônia, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário em execução fiscal conexa, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por fato superveniente; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC ou o critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo decorre de fato superveniente externo ao mérito da ação anulatória, consistente na prescrição do crédito tributário reconhecida em execução fiscal conexa.

A ausência de análise de mérito impede a aferição de proveito econômico ou de valor de condenação como base adequada para fixação de honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando a extinção do feito sem resolução de mérito decorre de decisão proferida em ação conexa que afeta a exigibilidade do crédito tributário.

Nesses casos, afasta-se a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, aplicando-se o §8º do mesmo dispositivo.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando as peculiaridades do caso, inclusive o tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por fato superveniente reconhecido em ação conexa autoriza a fixação de honorários advocatícios. 2. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 3. A fixação equitativa deve observar os critérios gerais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.226/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019531-42.2004.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIACNA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, nos autos de
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, ajuizada por
COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIACNA
, ora apelada,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID n. 30655885):

“(...) Desse modo, fica claro que carece ao autor interesse processual, uma vez que o resultado do processo não é mais útil ou necessário diante da extinção do débito tributário e do protesto efetivado em seu desfavor, impondo-se, desta forma, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Isto posto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Registro, todavia, para fins de sucumbência, que nos termos do art. 85, § 10º do CPC, deve ficar consignado que mesmo diante da perda de objeto da presente lide, o requerido deu causa ao processo, uma vez que o crédito foi declarado prescrito judicialmente.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC calculados sobre o valor da causa, observado o respectivo escalonamento (§5º).(...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30655890), alegando que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que o débito consolidado no AINF nº 17679 foi declarado prescrito no âmbito do processo nº 0027489- 06.2003.8.14.0301.

Acrescenta que não há como aferir, de forma objetiva, eventual proveito econômico obtido pela parte autora, pois a extinção decorreu de fato processual superveniente à própria anulatória e externo ao seu conteúdo meritório.

Assevera que, mostra-se indevida a aplicação dos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, que exigem como parâmetro o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa — elementos esses que, no presente caso, são inaplicáveis por ausência de enfrentamento de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam os honorários fixados de forma equitativa.

No ID n. 30655893,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em atenção ao que dispõe a Súmula n. 189, do STJ:
“É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”
. (ID n. 30805299)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne recursal versa sobre a legalidade/ilegalidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto sem resolução de mérito em razão de decisão judicial em Execução Fiscal conexa que declarou a prescrição do crédito tributário.

Consoante a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, há de ser reconhecido que o proveito econômico ou o valor da causa não poderão ser utilizados como parâmetro único para esse fim, eis que não foi o encerramento da Ação Anulatória a causa de extinção do crédito tributário, mas sim, o resultado de Execução Fiscal conexa.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA . RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

(...)

2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade . Precedentes. 3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 4 . Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. 5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.

2. O caso em exame não se encontra abarcado pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da ausência de proveito econômico em face de a validade do crédito ter sido objeto de discussão em ação conexa à execução fiscal, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Destarte, a extinção da ação, quando não alcança o próprio bem da vida controvertido, atrai a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sobretudo por se tratar de processo que já tramita há 21 (vinte e um) anos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para em atenção ao disposto nos §§2º e 8º do, art. 85, do CPC, fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 40.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026